Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-94.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003560-94.2018.8.11.0041
Recorrente: PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÕES SPE LTDA
Recorrida: NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÕES SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, conforme seguinte ementa (id. 90139494):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADIMPLÊNCIA DO PREÇO DO IMÓVEL – RETENÇÃO DE CHAVES – DÉBITO REFERENTE À TAXA DE REGISTRO E ITBI, ABUSIVIDADE NA CONDUTA DE CONDICIONAR A ENTREGA DAS CHAVES À QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO CONTRATO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, máxime se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte trazer a documentação que entende necessária para o esclarecimento de sua pretensão.
A retenção das chaves, como meio de impor o adquirente o pagamento de valores a título de taxas de registros e de ITBI, considerada adimplência do preço do contrato, afigura-se prática abusiva, com possibilidade de indenização e arbitramento em valor razoável.
(RAC n° 1003560-94.2018.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09.06.2021)”.
Opostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para sanar erro material, sem efeitos infringentes, conforme acórdão lançado no id. 94371472.
As partes recorrentes sustentam em suas razões violação ao artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o órgão fracionário recorrido negou vigência à tese fixada no Tema 996 do STJ, sufragada em sede de recursos repetitivos, na qual restou consignada a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel em construção.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 95976962 e 96085469).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 99253483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996 – Distinção.
A princípio, embora as partes recorrentes aleguem que o acordão recorrido negou vigência ao Tema 996/STJ, no tocante ao ponto em que estabelece a legalidade da cláusula de tolerância para entrega de unidade imobiliária, de rigor o afastamento da tese ao caso sub judice.
Isto porque em momento algum o processo discute a vigência da cláusula em questão.
A controvérsia cingiu-se na (i)legalidade praticada pelas recorrentes de não entregarem as chaves do imóvel sob a justificativa de inadimplência quanto as taxas de ITBI e de registro de contrato. Neste caso, entendeu este Sodalício que a atitude perpetrada pelas recorrentes era contrária ao direito, tendo em vista o adimplemento substancial do preço do imóvel.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF).
Ao interpor o recurso especial as partes recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que a questão afeta à legalidade da cláusula de tolerância sequer restou ventilada no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa ao artigo 985, inciso I, não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Desta feita, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.